Tribunal: TJES
Processo: 0002673-51.2022.8.08.0048
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002673-51.2022.8.08.0048

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME D
E CONSTRANGIMENTO ILEGAL,
SUPOSTAMENTE PERPETRADO POR FILH
O
CONTRA MÃE
IDOSA
. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. NECESSIDADE.
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EVIDENCIADA. PROCESSO QUE DEVE SER REMETIDO À VARA COM COMPETÊNCIA PARA JULGAR OS FEITOS QUE VERSEM SOBRE A LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITA
NTE
.
CONFLITO JULGADO
IM
PROCEDENTE.

1.
P
ara
a aplicação da lei especial, o agente do crime
deve
agir motivado na
opressão de gênero,
compelido a menosprezar o
sexo
feminino, que, no seu entender, é vulnerável, e hipossuficiente.
Por outro lado, refogem ao contexto de incidência,
d
a Lei Maria da Penha, os casos em que não se vislumbra qualquer relação de subordinação, opressão, dominação ou fragilidade da vítima.

2.

Na hipótese,
o réu, no âmbito de sua relação familiar, e aproveitando-se da vulnerabilidade de sua mãe, mulher idosa, contra ela praticou conduta grave, capaz de lhe incutir fundado temor,
que, inclusive,
motiv
ou
requerimento de medidas protetivas de urgência,
narrativa que ind
ica a
existência de
sentimento de superioridade ao gênero feminino, e
configura

a violência
de
gênero,
atraindo a incid
ência da Lei nº 11.340/06.

3
.
Conflito de Competência julgado
im
procedente, reconhecendo a competência do Juízo
s
uscita
nte,
6ª Vara Criminal de Serra/ES (Vara Especializada em Violência contra a mulher), para apreciação da matéria.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, reconhecendo a competência do Juízo suscitante, qual seja, a 6ª Vara Criminal de Serra/ES (Especializada em Violência Doméstica contra a mulher), para o julgamento da ação penal nº 0002673-51.2022.8.08.0048, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002673-51.2022.8.08.0048
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA

VOTO

Trata-se de conflito negativo de
competência,
suscitado pelo
Juízo
da
6ª
Vara
Criminal,

da
Comarca de
Serra/ES
,

após o Juízo
, do 1º Juizado Especial Criminal, e da Fazenda Pública,
da mesma Comarca
,
manifestar, nos autos da
ação penal nº 00
02673-51.2022
.8.08.0048,
sua incompetência, para análise de feito, que apura a suposta prática, do crime de
constrangimento ilegal
,
com incidência da Lei Maria da Penha

(art. 14
6
, do CP
1
, na forma da Lei 11.340/06),

exercido por WEVERTON BARROS BASTOS, em face de sua genitora, Luiza Anete Santos Barros.

Originariamente distribuída a ação, perante o
1º J
uizado Especial Criminal,
e da Fazenda Pública,
foi ordenada sua remessa
à 6ª Vara Criminal, Especializada em Violência Doméstica e Familiar, contra a Mulher, ao argumento de que os
fatos,
ocorreram em ambiente familiar,
em razão da motivação de gênero

(fl. 48).

O Juízo
suscitante (6ª Vara Criminal) discordou
da determinação, e inaugurou o presente incidente
, argumentando que,
não obstante a relação de parentesco, entre autor e vítima, a ação não teve motivação no gênero, como exige o artigo 5º da Lei nº 11.340/06
(fls.
53/55
).

Quanto aos fatos,
n
arra a denúncia, que,
em 06/03/2022, o réu expulsou sua genitora da residência,
onde coabitavam,
situada na Rua Granada, nº 05, Bairro Serra Dourada, Serra/ES, alegando ser proprietário do imóvel.

Apurou-se que, no dia dos fatos,
as partes discutiram acerca
da
partilha da
herança, deixada pelo falecido marido da vítima,
ocasião em que o
denunciado, coagiu
su
a genitora, a deixar o lar, situação que
ensejou
pedido de medi
d
as
protetivas,
previstas no artigo 22,
da
Lei nº 11.340/06.

Cinge-se a controvérsia a aferir se, a conduta perpetrada, pelo acusado, contra a sua
genitora,
se enquadra como espécie de violência contra a mulher, motivada pelo gênero, e/ou situação de vulnerabilidade, à luz dos fundamentos da Lei 11.340/06.

Passo a decidir.

Como ce
diço,
o objetivo precípuo d
a Lei 11.340/06, é conferir maior proteção à mulher, contra
a
violência, cometida em ambiente doméstico, familiar, ou de relação íntima de afeto, por se tratar, via de regra, da parte fisicamente mais frágil.

Assim,
para
a aplicação da lei especial, o agente do crime
deve
agir motivado na
opressão de gênero,
compelido a menosprezar o gênero feminino, que, no seu entender, é vulnerável e hipossuficiente.

Por outro lado, refogem ao contexto de incidência
d
a Lei Maria da Penha, os casos em que não se vislumbra qualquer relação de subordinação, opressão, dominação ou fragilidade da vítima.

Na hipótese em comento, emerge dos autos
que o réu, no âmbito de sua relação familiar, e aproveitando-se da vulnerabilidade de sua mãe, mulher idosa, contra ela praticou conduta grave, capaz de lhe incutir fundado temor,
que, inclusive,
motiv
ou
requerimento de medidas protetivas de urgência.

Tal
narrativa, indica a motivação de gênero (sentimento de superioridade ao gênero feminino), que o agressor nutria, em face da vítima.

Por tal razão,
há que se reconhecer que, a suposta prática delituosa, é
decorrente de relação doméstica, opressão e vulnerabilidade do sexo feminino
, restando caracterizada, portanto, a incidência da Lei Maria da Penha.

Nessa medida,
deve ser
declarada
a competência do Juízo suscit
ante,
especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher.

Feitas
tais
considerações,
na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça
(Id. 5576433)
,
JULGO
IMP
ROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO
, reconhecendo a competência
do
J
uízo
s
uscitante,
q
ual seja,
a
6ª Vara Criminal d
e
Serra/
ES (
Especializada em Violência Doméstica
contra a mulher
),
para o julgamento d
a ação penal nº
00
02673-51.2022
.8.08.0048.

É como voto.

1

Constrangimento ilegal

Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto a improcedência do CONFLITO DE JURISDIÇÃO.